Tribunal: CARF
Processo: 10980.725563/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.725563/2018-17
ACÓRDÃO
1101-001.366 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONDELEZ BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. UTILIZAÇÃO DE
PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL DE EMPRESA
INCORPORADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível a utilização de prejuízos fiscais ou base de cálculo negativa
da CSLL apurados por empresa incorporada no parcelamento de débitos de
natureza tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.366 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725563/2018-17
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls.238-250) contra Acórdão da DRJ (efls. 219-
230) que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade (e-fls.154-164) interposta contra
despacho da autoridade de origem (e-fls. 145-146) que indeferiu a utilização dos créditos de
Prejuízo Fiscal e de Base de Cálculo Negativa da CSLL, informados no anexo III da Portaria
PGFN/RFB no 15/2014, fls. 65 e 66, para a liquidação de parte dos débitos objeto do Parcelamento
da Lei no 12.996/2014 – RFB.
Para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório do Acórdão recorrido (efls. 219-230):
Trata o presente processo de Requerimento de Quitação Antecipada – RQA, apresentado
pelo contribuinte, previsto no Art. 33 da Medida Provisória n. 651, de 09 de julho de 2014
e na Portaria Conjunta PGFN/RFB n, 15, de 22 de agosto de 2014 (fls. 64 a 66 e fls. 70 a
75).
No Despacho elaborado pela Equipe Regional de Parcelamentos Fazendários 1 da
Coordenação Regional do Parcelamento da Superintendência da Receita Federal do Brasil
da 9a Região Fiscal (fls. 145/146) verifica-se, em síntese, o seguinte:

Esse requerimento foi protocolado visando à quitação do saldo do parcelamento
da Lei n. 12.996/2014 – RFB Demais Débitos.

A quitação antecipada dos saldos de parcelamentos, no âmbito da RFB, é
condicionada ao cumprimento das condições previstas na mencionada Portaria Conjunta
PGFN/RFB n. 15/2014, quais sejam, o pagamento em espécie de valor equivalente a no
mínimo 30% (trinta por cento) do saldo devedor de cada modalidade de parcelamento a
ser quitado e quitação integral do saldo remanescente do parcelamento mediante a
utilização de créditos de Prejuízo Fiscal e de Base de Cálculo Negativa da CSLL.

Conforme demonstrativo GQA, fls. 143 e 144, verifica-se que os créditos de
Prejuízo Fiscal e de Base de Cálculo Negativa da CSLL, informados pelo contribuinte no
Anexo III da Portaria Conjunta PGFN/RFB n£' 15/2014 (fls. 65 e 66), não foram utilizados
na amortização do RQA. Os demonstrativos de fls. 35 a 63 informam que esses créditos
pertencem à empresa incorporada Produtos Alimentícios Pilar, CNPJ n. 10.774.644/0001-
90.

Abaixo transcreve-se o art. 33 do Decreto-Lei no 2.341, de 29 de junho de 1987: (...)
Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá
compensar prejuízos fiscais da sucedida. Parágrafo único. No caso de cisão parcial, a
pessoa jurídica cindida poderá compensar seus próprios prejuízos, proporcionalmente à
parcela remanescente do patrimônio líquido. (...)

Transcreve-se, também, o art. 22 da Medida Provisória n. 2.158, de 24 de agosto de
2001:
(...) Art. 22. Aplica-se à base de cálculo negativa da CSLL o disposto nos arts. 32 e 33 do
Decreto-Lei no 2.341, de 29 de junho de 1987.

Pelo exposto, com base nos artigos acima transcritos, proponho que seja indeferida
a utilização dos créditos de Prejuízo Fiscal e de Base de Cálculo Negativa da CSLL,
informados no anexo III da Portaria PGFN/RFB n. 15/2014, fls. 65 e 66, para a liquidação
de parte dos débitos objeto do Parcelamento da Lei n. 12.996/2014 – RFB Demais Débitos.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.366 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725563/2018-17
3
O contribuinte foi cientificado do Despacho através de seu Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE) em 22/05/2019 (fls. 149) e em 19/06/2019 apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 153), na qual alega, em síntese (fls. 154 a 164):

A manifestação de inconformidade é tempestiva.
No dia 12 de agosto de 2014 aderiu ao programa de pagamento especial instituído pela
Lei n. 12.996/2014, o qual reabriu o prazo para a utilização dos benefícios contidos na Lei
n. 11.941/2009, bem como estendeu a possibilidade de inclusão de débitos tributários
com vencimentos até 31/12/2012.

Nesse sentido, dentre as possibilidades oferecidas pela Lei, optou pelo
parcelamento em 30 parcelas, realizando o pagamento da antecipação em conformidade
com as disposições legais.

Desta forma, pelo montante calculado pela contribuinte, a empresa se enquadrou
na disposição contida no inciso III, do § 1a, do artigo 2a da Lei no 12.996/2014:
Art. 2o Fica reaberto, até o 15o (décimo quinto) dia após a publicação da Lei decorrente da
conversão da Medida Provisória no 651, de 9 de julho de 2014, o prazo previsto no § 12
do art. 1o e no art. 7o da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, bem como o prazo
previsto no § 18 do art. 65 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, atendidas as
condições estabelecidas neste artigo. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
§ 1o Poderão ser pagas ou parceladas na forma deste artigo as dívidas de que tratam o §
2o do art. 1o da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, e o § 2o do art. 65 da Lei no 12.249,
de 11 de junho de 2010, vencidas até 31 de dezembro de 2013.
III - antecipação de 15% (quinze por cento) do montante da dívida objeto do
parcelamento, após aplicadas as reduções, na hipótese de o valor total da dívida ser maior
que R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e menor ou igual a R$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de reais);

Isso porque a totalidade de débitos tributários incluídos no parcelamento previsto
é de R$ 11.003.936,79.

Dessa forma, por determinação legal, a empresa deveria calcular o montante de
15% (quinze por cento) do total da dívida (já computadas as reduções aplicáveis) e
recolher a antecipação em até 5 (cinco) parcelas, como prevê o §4a do artigo 2a da Lei na
12.996/2014.

Assim sendo, aplicando as reduções e parcelando o valor da antecipação em 5
parcelas, o primeiro pagamento foi realizado em 22/08/2014, no valor de R$ 239.816,20,
o segundo em 25/09/2014, no valor de R$ 242.214,36, o terceiro, quarto e quinto em uma
única parcela no valor de R$ 733.190,07, totalizando R$ 1.199.080,98.

Realizados os referidos pagamentos, a empresa optou pela quitação antecipada do
saldo do REFIS da Lei no 12.996/2014 com utilização de prejuízo fiscal e base negativa de
CSLL, nos termos do artigo 1o, § 2o da Portaria Conjunta no 15 de 2014.

Após, conforme determinação contida na Portaria Conjunta no 15 de 2014, efetuou
o Requerimento de Quitação Antecipada – RQA, o qual foi processado sob no
10100.038.113/1014-72. Nesta oportunidade, informou os valores de prejuízo fiscal e
base negativa de CSLL que pretende compensar com os débitos parcelados.

Para comprovação dos saldos acima mencionados, anexou ao referido RQA cópia
do Demonstrativo da base de cálculo negativa de CSLL e do Demonstrativo da
compensação de prejuízos fiscais, obtidos através do programa SAPLI, disponibilizado pela
Receita Federal do Brasil em 30.07.2014.

Ocorre que, da análise do referido requerimento, sobreveio o despacho decisório
ora impugnado, o qual indeferiu a utilização do prejuízo fiscal e base negativa de CSLL
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.366 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725563/2018-17
4
para quitação do saldo remanescente, tendo em vista o entendimento de que os referidos
créditos não poderiam ser utilizados, uma vez que pertencentes à empresa incorporada
Produtos Alimentícios Pilar (CNPJ n. 10.774.644/0001-90).

O instituto da incorporação envolve operações societárias que resultam em
sucessão de bens e direitos. Ou seja, uma pessoa jurídica transfere à outra um conjunto
de direitos e obrigações, ativos e passivos, de forma tal que, sem que haja solução de
continuidade, uma pessoa jurídica prossiga uma atividade até então exercida pela outra.

Neste contexto, a sociedade incorporada deixa de existir, sem que sejam aplicados
sobre esta os institutos de dissolução ou liquidação, visto que os seus direitos e
obrigações são sucedidos pela sociedade incorporadora.

Tal previsão está disciplinada no artigo 1.116 do Código Civil, bem como nos
parágrafos do artigo 227 da Lei 6.404/1976.

Ainda, importante ressaltar que o Código Tributário Nacional prevê que a empresa
incorporadora terá a responsabilidade pelos tributos devidos pela incorporada, conforme
disposição do artigo 132.

a Embora tal previsão se refira especificamente à responsabilidade por débitos
tributários, analogicamente a referida disposição legal reforça a ideia de sucessão em
relação, também, aos créditos tributários.

Transcreve ementa de decisão do CARF.

A Manifestante, como sucessora da pessoa jurídica incorporada, a sucedeu em
todos os direitos e obrigações, ativos e passivos, débitos e créditos, nos termos acima.

Ademais, a própria Lei que instituiu o programa de parcelamento em questão e
demais atos normativos que regulamentam o programa, preveem que na liquidação dos
débitos poderão ser utilizados créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa,
próprios ou do responsável tributário ou corresponsável pelo débito, e de empresas
controladora e controlada, de forma direta ou indireta, ou de empresas que sejam
controladas direta ou indiretamente por uma mesma empresa.

Verifica-se que o legislador que instituiu o programa, permitiu a utilização de
prejuízo fiscal e base negativa da CSLL de empresas controladas e controladoras, de forma
direta ou indireta, ou ainda, de empresas que sejam controladas direta ou indiretamente
por uma mesma empresa.

Desta forma, considerando que o legislador permitiu a utilização dos prejuízos e
base negativa da CSLL de empresas controladas e controladoras, de forma analógica, há
de se permitir também a utilização dos prejuízos fiscais e base negativa da CSLL originados
na empresa incorporada, pela empresa incorporadora, ora Manifestante.

Assim sendo, deve reconhecida a possibilidade de utilização do prejuízo fiscal da
incorporada para quitação de débitos, da forma como requerido pela ora Manifestante,
tendo em vista que a mesma sucedeu a empresa incorporada em todos os direitos e
obrigações, conforme fundamentação acima.

Requer o provimento da Manifestação de Inconformidade, para que seja
integralmente homologada a quitação antecipada do saldo remanescente do
parcelamento instituído pela Lei 12.996 de 2014, com a utilização do prejuízo fiscal e da
base negativa da CSLL indicados pela contribuinte.
Não obstante a petição impugnatória interposta pelo contribuinte, o Acórdão da
DRJ julgou improcedente a demanda, conforme ementa abaixo reproduzida (efls. 219-230):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2019
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.366 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725563/2018-17
5
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZOS
FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL DE EMPRESA INCORPORADA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível a utilização de prejuízos fiscais ou base de cálculo negativa da CSLL
apurados por empresa incorporada no parcelamento de débitos de natureza tributária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Outros Valores Controlados
Devidamente, cientificado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls.238-
250), onde repisa os argumentos já expostos na manifestação de inconformidade, em especial,
defendendo e requerendo a possibilidade de utilização de prejuízo fiscal para quitação antecipada
do saldo remanescente do parcelamento instituído pela Lei 12996/2014, com a utilização do
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa de CSLL indicada pela Recorrente.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Extrai-se do despacho decisório que este indeferiu a utilização do prejuízo fiscal e
base negativa de CSLL para quitação do saldo remanescente, tendo em vista o entendimento de
que os referidos créditos não poderiam ser utilizados, uma vez que pertencentes à empresa
incorporada Produtos Alimentícios Pilar (CNPJ n. 10.774.644/0001-90).
A Recorrente sustenta a possibilidade de utilização de prejuízo fiscal da empresa
incorporada, uma vez que o instituto da incorporação envolve operações societárias que resultam
em sucessão de bens e direitos, o que estaria previsto no art. 1.116 do Código Civil, bem como nos
parágrafos do artigo 227 da Lei 6.404/1976.
A própria Lei que instituiu o programa de parcelamento em questão e demais atos
normativos que regulamentam o programa, preveem que, na liquidação dos débitos, poderão ser
utilizados créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa, próprios ou do responsável
tributário ou corresponsável pelo débito, e de empresas controladora e controlada, de forma
direta ou indireta, ou de empresas que sejam controladas direta ou indiretamente por uma
mesma empresa.
Verifica-se que o legislador que instituiu o programa, permitiu a utilização de
prejuízo fiscal e base negativa da CSLL de empresas controladas e controladoras, de forma direta
ou indireta, ou ainda, de empresas que sejam controladas direta ou indiretamente por uma
mesma empresa.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.366 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725563/2018-17
6
No mérito, portanto, a controvérsia cinge-se a possibilidade de a Recorrente utilizar
prejuízos fiscais de IRPJ e base de cálculo negativa da CSLL apurados por empresa incorporada na
quitação antecipada do saldo remanescente do parcelamento instituído pela Lei 12.996 de 2014:
Art. 2o Fica reaberto, até o 15o (décimo quinto) dia após a publicação da Lei decorrente
da conversão da Medida Provisória no 651, de 9 de julho de 2014, o prazo previsto no § 12
do art. 1o e no art. 7o da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, bem como o prazo
previsto no § 18 do art. 65 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, atendidas as
condições estabelecidas neste artigo. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
§ 1o Poderão ser pagas ou parceladas na forma deste artigo as dívidas de que tratam o §
2o do art. 1o da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, e o § 2o do art. 65 da Lei no
12.249, de 11 de junho de 2010, vencidas até 31 de dezembro de 2013.
§ 2o A opção pelas modalidades de parcelamentos previstas no art. 1o da Lei no 11.941, de
27 de maio de 2009, e no art. 65 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, ocorrerá
mediante: (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
I - antecipação de 5% (cinco por cento) do montante da dívida objeto do parcelamento,
após aplicadas as reduções, na hipótese de o valor total da dívida ser menor ou igual a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais); (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
II - antecipação de 10% (dez por cento) do montante da dívida objeto do parcelamento,
após aplicadas as reduções, na hipótese de o valor total da dívida ser maior que R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) e menor ou igual a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de
reais); (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
III - antecipação de 15% (quinze por cento) do montante da dívida objeto do
parcelamento, após aplicadas as reduções, na hipótese de o valor total da dívida ser maior
que R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e menor ou igual a R$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de reais); e (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)
IV - antecipação de 20% (vinte por cento) do montante da dívida objeto do parcelamento,
após aplicadas as reduções, na hipótese de o valor total da dívida ser maior que R$
20.000.000,00 (vinte milhões de reais). (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)
Tratando-se de norma remissiva, transcrevo os dispositivos aludidos:
Lei 11.941/2009
Art. 1o Poderão ser pagos ou parcelados, em até 180 (cento e oitenta) meses, nas
condições desta Lei, os débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
e os débitos para com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inclusive o saldo
remanescente dos débitos consolidados no Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, de
que trata a Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, no Parcelamento Especial – PAES, de que
trata a Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, no Parcelamento Excepcional – PAEX, de que
trata a Medida Provisória no 303, de 29 de junho de 2006, no parcelamento previsto
no art. 38 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e no parcelamento previsto no art. 10
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, mesmo que tenham sido excluídos dos
respectivos programas e parcelamentos, bem como os débitos decorrentes do
aproveitamento indevido de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
oriundos da aquisição de matérias-primas, material de embalagem e produtos
intermediários relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, com
incidência de alíquota 0 (zero) ou como não-tributados. (Vide Lei no 12.865, de
2013) (Vide Lei no 12.996, de 2014) (Vide Lei no 13.043, de 2014)
(...)
§ 7o As empresas que optarem pelo pagamento ou parcelamento dos débitos nos termos
deste artigo poderão liquidar os valores correspondentes a multa, de mora ou de ofício, e
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.366 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725563/2018-17
7
a juros moratórios, inclusive as relativas a débitos inscritos em dívida ativa, com a
utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o
lucro líquido próprios.
§ 8o Na hipótese do § 7o deste artigo, o valor a ser utilizado será determinado mediante
a aplicação sobre o montante do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa das alíquotas
de 25% (vinte e cinco por cento) e 9% (nove por cento), respectivamente.
(...)
Art. 7o A opção pelo pagamento a vista ou pelos parcelamentos de débitos de que trata
esta Lei deverá ser efetivada até o último dia útil do 6o (sexto) mês subsequente ao da
publicação desta Lei. (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de
2013) (Vide Lei no 12.996, de 2014) (Vide Lei no 13.043, de 2014)
§ 1o As pessoas que se mantiverem ativas no parcelamento de que trata o art. 1o desta
Lei poderão amortizar seu saldo devedor com as reduções de que trata o inciso I do §
3o do art. 1o desta Lei, mediante a antecipação no pagamento de parcelas.
§ 2o O montante de cada amortização de que trata o § 1o deste artigo deverá ser
equivalente, no mínimo, ao valor de 12 (doze) parcelas.
§ 3o A amortização de que trata o § 1o deste artigo implicará redução proporcional da
quantidade de parcelas vincendas.
Art. 8o A inclusão de débitos nos parcelamentos de que trata esta Lei não implica
novação de dívida. (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide Lei no 13.043, de
2014)
Art. 9o As reduções previstas nos arts. 1o, 2o e 3o desta Lei não são cumulativas com
outras previstas em lei e serão aplicadas somente em relação aos saldos devedores dos
débitos. (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide Lei no 13.043, de 2014)
Parágrafo único. Na hipótese de anterior concessão de redução de multa, de mora e de
ofício, de juros de mora ou de encargos legais em percentuais diversos dos estabelecidos
nos arts. 1o, 2o e 3o desta Lei, prevalecerão os percentuais nela referidos, aplicados sobre
os respectivos valores originais.
(***)
Lei 12.249/2010
Art. 65. Poderão ser pagos ou parcelados, em até 180 (cento e oitenta) meses, nas
condições desta Lei, os débitos administrados pelas autarquias e fundações públicas
federais e os débitos de qualquer natureza, tributários ou não tributários, com a
Procuradoria-Geral Federal. (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide Lei no
12.996, de 2014) (Vide Medida Provisória no 651, de 2014)
(...)
§ 31. Os parcelamentos requeridos na forma e nas condições de que trata este artigo:
I - não dependem de apresentação de garantia ou de arrolamento de bens, exceto quando
já houver penhora em execução fiscal ajuizada; e
II - no caso de débito inscrito em dívida ativa, abrangerão inclusive os encargos legais que
forem devidos, sem prejuízo da dispensa prevista neste artigo.
§ 32. O disposto neste artigo não se aplica ao Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE e ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial -INMETRO.
§ 33. As pessoas jurídicas que se encontrem inativas desde o ano-calendário de 2009 ou
que estiverem em regime de liquidação ordinária, judicial ou extrajudicial, ou em regime
de falência, que optaram pelo pagamento ou parcelamento dos débitos, nos termos deste
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.366 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725563/2018-17
8
artigo, poderão compensar os débitos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados em razão da concessão do
benefício de redução dos valores de multas, juros de mora e encargo legal, em
decorrência do disposto no § 3o deste artigo, respectivamente, com a utilização de
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL, próprios, acumulados de exercícios
anteriores, sendo que o valor a ser utilizado será determinado mediante a aplicação da
alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o montante do prejuízo fiscal e de 9%
(nove por cento) sobre a base de cálculo negativa da CSLL. (Incluído pela Lei no
12.402, de 2011) (Vide Lei no 12.973, de 2014)
§ 34. Para fins do disposto no § 33, a pessoa jurídica inativa que retornar à atividade
antes de 31 de dezembro de 2013 deverá recolher os valores referentes ao IRPJ e à CSLL
objeto da compensação com todos os encargos legais e recompor o prejuízo fiscal do IRPJ
e a base de cálculo negativa da CSLL correspondentes. (Incluído pela Lei no
12.402, de 2011)
§ 35. A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto nos §§ 33 e
34. (Incluído pela Lei no 12.402, de 2011)
§ 36. Interpreta-se, para fins da correção monetária prevista no § 4o deste artigo, a
atualização ou correção monetária única e exclusivamente pelos índices oficiais previstos
em Lei, reconhecidos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, vedada a inclusão de
qualquer montante a título de complemento incidente sobre os planos econômicos
referidos nos Decretos-Lei nos 2.283, de 27 de fevereiro de 1986, e 2.335, de 12 de junho
de 1987, e das Leis nos 7.730, de 31 de janeiro de 1989, 8.024, de 12 de abril de 1990,
e 8.177, de 1o de março de 1991. (Incluído pela Lei no 13.496, de 2017)
Como se verifica, a Lei 12.966/2014 apenas reabriu o prazo para adesão de
parcelamentos anteriores, de sorte que importa conhecer a legislação daqueles parcelamentos. E
verificando-se tais leis, nota-se que ambas as leis (11.941/2009 e 12.249/2010) restringem a
utilização de prejuízo fiscal próprio.
Posteriormente, a MP 651/2014, convertida na Lei n. 13.043/2014 prescreveu a
possibilidade de utilização de prejuízo de controladas:
Art. 33. O contribuinte com parcelamento que contenha débitos de natureza tributária,
vencidos até 31 de dezembro de 2013, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN poderá, mediante requerimento,
utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL,
apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2014, para a
quitação antecipada dos débitos parcelados.
§ 1o Os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL poderão ser
utilizados, nos termos do caput , entre empresas controladora e controlada, de forma
direta ou indireta, ou entre empresas que sejam controladas direta ou indiretamente por
uma mesma empresa, em 31 de dezembro de 2013, domiciliadas no Brasil, desde que se
mantenham nesta condição até a data da opção pela quitação antecipada. (Vide
Lei no 13.097, de 2015)
§ 2o Poderão ainda ser utilizados pelo contribuinte a que se refere o caput os créditos de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL do responsável ou corresponsável
pelo crédito tributário que deu origem ao parcelamento.
§ 3o Os créditos das empresas de que tratam os §§ 1o e 2o somente poderão ser utilizados
após a utilização total dos créditos próprios.
§ 4o A opção de que trata o caput deverá ser feita mediante requerimento apresentado
em até 15 (quinze) dias após a publicação desta Lei, observadas as seguintes condições:
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.366 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725563/2018-17
9
I - pagamento em espécie equivalente a, no mínimo, 30% (trinta por cento) do saldo do
parcelamento; e
II - quitação integral do saldo remanescente mediante a utilização de créditos de prejuízos
fiscais e de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido.
§ 5o Para fins de aplicação deste artigo, o valor do crédito a ser utilizado para a quitação
de que trata o inciso II do § 4o será determinado mediante a aplicação das seguintes
alíquotas:
I - 25% (vinte e cinco por cento) sobre o montante do prejuízo fiscal;
II - 15% (quinze por cento) sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso das pessoas
jurídicas de seguros privados, das de capitalização e das referidas nos incisos I a VII, IX e X
do § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001 ; e
III - 9% (nove por cento) sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso das demais
pessoas jurídicas.
§ 6o O requerimento de que trata o § 4o suspende a exigibilidade das parcelas até ulterior
análise dos créditos utilizados.
§ 7o A RFB dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para análise dos créditos indicados para a
quitação.
§ 8o Na hipótese de indeferimento dos créditos, no todo ou em parte, será concedido o
prazo de 30 (trinta) dias para o contribuinte, o responsável ou o corresponsável promover
o pagamento em espécie do saldo remanescente do parcelamento.
§ 9o A falta do pagamento de que trata o § 8o implicará rescisão do parcelamento e
prosseguimento da cobrança dos débitos remanescentes.
§ 10. Aos débitos parcelados de acordo com as regras descritas nos arts. 1o a 13 da Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, o disposto nos §§ 1o a 3o do art. 7o daquela Lei somente é
aplicável para os valores pagos em espécie, nos termos do inciso I do § 4o deste artigo.
§ 11. A RFB e a PGFN editarão os atos necessários à execução dos procedimentos de que
trata este artigo.
§ 12. Para os fins do disposto no § 1o , inclui-se também como controlada a sociedade na
qual a participação da controladora seja igual ou inferior a 50% (cinquenta por cento),
desde que existente acordo de acionistas que assegure de modo permanente a
preponderância individual ou comum nas deliberações sociais, assim como o poder
individual ou comum de eleger a maioria dos administradores.
Portanto, a lei possibilitou a utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de
cálculo negativa da CSLL entre empresas controladora e controlada, de forma direta ou indireta,
ou entre empresas que sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma empresa, em
31 de dezembro de 2013, domiciliadas no Brasil, desde que se mantenham nesta condição até a
data da opção pela quitação antecipada, bem como os créditos de prejuízo fiscal e de base de
cálculo negativa da CSLL do responsável ou corresponsável pelo crédito tributário que deu
origem ao parcelamento.
Não há na Lei qualquer alusão ao crédito decorrente de incorporação, aplicando-se,
portanto, a regra geral prescrita no art. 33 do Decreto-lei n. 2341/1987:
Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá
compensar prejuízos fiscais da sucedida.
Parágrafo único. No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida poderá compensar
seus próprios prejuízos, proporcionalmente à parcela remanescente do patrimônio
líquido.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.366 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725563/2018-17
10
(...)
Em relação à CSLL, o art. 22 da Medida Provisória n£' 2.158, de 24 de agosto de 2001
assim dispõe:
Art. 22. Aplica-se à base de cálculo negativa da CSLL o disposto nos arts. 32 e 33 do
Decreto-Lei no 2.341, de 29 de junho de 1987.
(...)
A vedação de compensação de base de cálculo negativa da CSLL também foi objeto
da Súmula CARF no 179:
Súmula CARF no 179: É vedada a compensação, pela pessoa jurídica sucessora, de bases
de cálculo negativas de CSLL acumuladas por pessoa jurídica sucedida, mesmo antes da
vigência da Medida Provisória no 1.858-6, de 1999. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, a despeito do inconformismo da Recorrente, correto o acórdão da DRJ, que
deve ser mantido em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 294
DF CARF MF
Original